Tribunal: STF
Processo: AI 754286
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento manifestamente improcedente: recurso extraordinário que apenas discute a interpretação e a aplicação das leis 3.765/60 e 10.486/2002. 3. Ofensa reflexa: impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional pelo STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.